Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750051-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MATHEUS FONSECA MADUREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – SICOOB Empresarial pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa da qual o devedor seria sócio, por considerar a inefetividade da medida executiva, e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista que as diversas diligências realizadas com intuito de localizar bens penhoráveis restaram infrutíferas. Em suas razões, a agravante sustenta que, diante da frustração das diligências para localizar bens penhoráveis, requereu a penhora de 20% dos lucros, dividendos e congêneres percebidos pelo agravado, sócio administrador da empresa Distribuidora Madureira O M Ltda, medida prevista no art. 866 do CPC. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a penhora e suspender o processo, afronta os princípios da efetividade da execução e da cooperação, pois ainda existem meios para satisfação do crédito. Por isso, pleiteia, em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo ao presente recurso com o intuito de suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à suspensão dos autos, de forma a permitir a continuidade do trâmite processual, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, de imediato, a penhora de 20% dos lucros, dividendos e congêneres percebidos pelo Agravado, sócio administrador da empresa Distribuidora Madureira O M Ltda, com a consequente expedição de ofício para cumprimento da medida; e, ao final, a reforma da decisão agravada e permitir a continuidade da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, apresenta-se o perigo de dano processual, pois, como é possível antever do teor da decisão interlocutória impugnada, houve a determinação de suspensão do feito executivo, sem que se tenha realizado a medida que a agravante sustenta ser viável para que se encontre bens penhoráveis em nome da parte devedora. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, embora seja possível, a penhora sobre faturamento só se viabiliza quando a parte executada não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866 do Código de Processo Civil. E, conforme bem consignado na decisão agravada, inexiste prova inconteste de que não há outros bens penhoráveis de titularidade do agravado. No mesmo sentido, já decidiu a 7a Turma Cível desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. PESQUISA. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou os pedidos de penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica executada e de pesquisa no sistema Sniper. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos para o deferimento de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada; e (ii) se é possível pesquisa de bens por meio do sistema Sniper. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.835.864/SP (Tema 769), a despeito da perda do atributo da excepcionalidade, o precedente qualificado apontou que, ordinariamente, a penhora sobre faturamento “poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação”. Ainda, “a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada”. 4. Se não há demonstração da pesquisa de bens imóveis e tentativa de penhora de ações e quotas de sociedade simples ou empresarial (art. 835, IV e IX, do CPC), aliado ao fato de que a exequente se limitou a afirmar a existência de outros bens sem apresentar provas de que empreendeu diligências extrajudiciais na tentativa de localizá-los nem indicou elementos de provável êxito da medida pretendida (princípio da utilidade da execução), impõe-se o indeferimento do pleito de penhora de faturamento empresarial, ante a inexistência de motivo hábil para suplantar a ordem preferencial para a penhora prevista no art. 835 do CPC. [...] IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2009149, 0708754-44.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025)” De igual modo, em análise preliminar, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso quanto à reforma da decisão na parte em que se determinou a suspensão do feito executivo, com fundamento no art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil, na medida em que, a princípio, foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, o que, por si só, não prejudica a parte agravante, que poderá promover o andamento processual em primeira instância, desde que indique bens passíveis de penhora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator